Tribunal: STF
Processo: RE 70757
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
CRÉDITO FISCAL. PAGAMENTO ESPONTANEO, FORA DO PRAZO, ANTES DO
PROCEDIMENTO DO FISCO. MULTA. SE O SUJEITO PASSIVO PAGOU O TRIBUTO
ESPONTANEAMENTE, EMBORA FORA DO PRAZO, MAS ANTES DA AÇÃO FISCAL,
CABE A MULTA DA MORA E NÃO A QUE PUNE A SONEGAÇÃO. DENEGAÇÃO DE
VIGENCIA DO ART. 156, I, DO C.T.N.